Tribunal: STF
Processo: HC 130412
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a gravidade em concreto do crime, supostamente praticado com uso de violência doméstica, mediante disparos de arma de fogo contra a própria esposa, causando-lhe a morte; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, dada a intenção de empreender fuga do distrito da culpa. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    3. Habeas corpus denegado.